Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

2. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.

3. O réu praticou a conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo caracterizado o concurso de pessoas.

4. Recurso conhecido e desprovido.